Tribunal: TJMT
Processo: 1011649-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011649-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), EDILSON MARTINS PEREIRA - CPF: 974.429.411-68 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (IMPETRANTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (IMPETRANTE), VANESSA LIMA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 034.914.091-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011649-93.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDILSON MARTINS PEREIRA
IMPETRANTE: FERNANDO DO NASCIMENTO MELO, TOBIAS PIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO, E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – REITERADOS DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei no 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Nessa direção, entende o STF que 'ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei no 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória' (HC 169166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)”
(AgRg no HC n. 665.469/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 1o/6/2021).

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011649-93.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDILSON MARTINS PEREIRA
IMPETRANTE: FERNANDO DO NASCIMENTO MELO, TOBIAS PIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Edilson Martins Pereira
, preso em razão da suposta prática dos crimes
de lesão corporal e ameaça em âmbito doméstico, e descumprimento de medida protetiva de urgência (artigos 129, § 9o, e 147, ambos do CP, e art. 24-A da Lei n. 11.340/06)
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações genéricas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, sobretudo porque é possuidor de predicados pessoais favoráveis e não há provas de descumprimento de medidas protetivas, razão pela qual caberia a aplicação das cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011649-93.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] No caso em tela, ficou comprovado o risco iminente e real à integridade física e psicológica da vítima, haja vista que, conforme suas declarações prestadas à polícia,
o representado vem lhe perseguindo e ameaçando de morte desde quando separou-se dele
. Disse que ele não aceita o término do relacionamento nem que ela mantenha relacionamento com outra pessoa.

De mais a mais, conforme as peças juntadas pela autoridade policial, o representado foi intimado
no dia 10/03/2022
sobre as medidas protetivas de urgência,
porém, insiste em descumpri-las, já que vem se aproximando da vítima, mantendo contato com ela, e o pior, a perseguindo e ameaçando de morte.
(Autos no 1000477-03.2022.8.11.0018).

Verifica-se que o mesmo reiteradamente vem descumprindo referidas medidas, uma vez que entre estas estava a proibição de posse e porte de arma de fogo
.

Pois mesmo após devidamente intimado de referida proibição, veio aos autos informação trazida pela Patrulha Maria da Penha de que o réu ainda estaria com o porte ou posse de arma de fogo, mesmo após ser cientificado da decisão que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima, dentre elas a suspensão da posse ou restrição do porte de armas,
a qual não fora entregue voluntariamente e sim apreendida pela autoridade policial, após determinação deste juízo
.

A vítima relata ainda que entre os dias 01 à 07 de junho do corrente ano, fora vítima de diversas ofensas e ameaças por meio de aplicativos de telecomunicação, inclusive ameaças de morte em caso relata-se tais ofensas a autoridade policial
.

Já no dia no dia 04/06/2022, por volta das 23:40, o réu deslocou-se até a frente da residência da vítima, olhou por cima do muro e arremessou uma garrafa contra a parede, quebrando-a, conforme comprova imagens do sistema de segurança da casa vítima.

Ao que tudo indica, depois da separação do casal, a vida da ofendida está totalmente embaraçada e perturbada pelas atitudes agressivas do ex-marido, ou seja, não consegue se relacionar com mais ninguém – por medo do representado cumprir suas ameaças.

Ora, não é aceitável que uma mulher deixe de ter uma vida normal por causa do ex-marido que não aceita a separação.

Tudo isso, a meu ver, demonstra indubitavelmente o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado e a necessidade de adoção de medida mais drástica,
uma vez que outras cautelares mais brandas já se mostraram insuficientes para impedir a conduta invasiva e agressiva do representado
.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva,
para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima
, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal”
(id. 131777681).

Ao reverso do alegado, a necessidade da prisão
preventiva
está suficientemente fundamentada, nos exatos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e justificada na garantia de ordem pública, notadamente para resguardar a integridade da ofendida, em razão da insistência do paciente em descumprir medidas protetivas fixadas pelo juízo
a quo
.

Neste ponto, imperioso salientar que, dois meses depois da intimação do réu quanto às condições e medidas impostas [em 10-3-2022], foi com ele localizado uma arma de fogo (descumprindo uma das imposições), a qual foi apreendida pela Polícia Militar
após determinação judicial
.

Ademais, consoante relatado pela vítima, no mês de junho/2022 o paciente lhe enviou diversas ofensas e ameaças por meio de aplicativo de telecomunicação, além de ir até a frente de sua casa, no dia 4-6-2022, olhar por cima do muro e arremessar uma garrafa de vidro contra a parede, conforme comprova as fotos das mensagens enviadas e as imagens do sistema de segurança da residência.

Abro parêntese para destacar que, a despeito de os impetrantes afirmarem que a vítima “apresentou pedido formal de retratação”, verifico que tal pleito – confeccionado pelos próprios advogados do réu e assinado pela vítima – foi realizado em
15-4-2022
, no qual, em nenhum momento, ela nega a ocorrência dos fatos, se limitando a sustentar que
“o casal se encontra em fase de tratativas, tanto para solução dos negócios que possuem juntos, como com relação à administração dos bens, filhos e da relação em comum”
(id. 131777683). Ocorre que, no dia
7-6-2022
, durante o Patrulhamento Maria da Penha realizada pela Polícia Militar, a ofendida relatou que o paciente descumpriu as medidas protetivas outrora deferidas.

Dessa forma, constato que as medidas protetivas não foram suficientes para fazer cessar o comportamento agressivo e criminoso do paciente, que, reiteradamente, vem ameaçando a ofendida.

No contexto delineado, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão. Confira-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. "
O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei no 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
. Nessa direção, entende o STF que 'ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei no 11.340/2006,
tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória
' (HC 169166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)" - (AgRg no HC n. 665.469/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 1o/6/2021). Precedentes. Ademais, informou ainda o Juízo de piso que o acusado encontra-se foragido.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Ordem denegada
(HC 639.726/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. NÃO POSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser excepcionalíssima, reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões.

2. É possível a prisão preventiva nos crimes que tenham pena máxima inferior a 4 anos, na hipótese de reincidência em crime doloso ou
para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP).

3. Na hipótese, a Magistrada de primeira instância destacou que o acusado descumpriu, de forma reiterada e com ousadia, as medidas protetivas anteriormente estabelecidas em proteção à vítima e que há receio de que possa vir a causar graves consequências
.

4. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior, sob pena de indevido salto de instância.

5. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC 656.264/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).

Depois, quando a prisão cautelar se mostra necessária e se encontra amparada em fundamentação concreta, fica clara a impossibilidade de aplicar
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Edilson Martins Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022